Tribunal: CARF
Processo: 17095.722490/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/12/2014 a 31/12/2019
TDPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA CARF N° 171. VALIDADE.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. MULTA REGULAMENTAR.
O cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas, submete o sujeito passivo pessoa jurídica à multa regulamentar.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. MULTA REGULAMENTAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a fato pretérito a lei posterior que comine penalidade menos severa a prevista na lei aplicável à época da ocorrência da infração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N. 148.
Nos termos da Súmula CARF no 148 no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722490/2020-41
ACÓRDÃO
2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/12/2014 a 31/12/2019
TDPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. SÚMULA CARF N°
171. VALIDADE.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal constitui mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária, sendo assim
irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos
suficientes para anular o lançamento, quando não demonstrado o prejuízo
ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS. MULTA REGULAMENTAR.
O cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, submete o sujeito passivo pessoa jurídica à multa
regulamentar.
EFD-CONTRIBUIÇÕES.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS
OU
OMITIDAS. MULTA REGULAMENTAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a fato pretérito a lei posterior que comine penalidade menos
severa a prevista na lei aplicável à época da ocorrência da infração.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
2
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N. 148.
Nos termos da Súmula CARF no 148 no caso de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem
sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do Recurso Voluntário, por afastar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Carmelina Calabrese, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo à multa pela omissão da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) devida
na Escrituração Fiscal Digital (EFD – Contribuições), no período de 01/01/2015 a 31/12/2019.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 1.158/1.171), extrai-se:
“Inicialmente, o procedimento fiscal estava restrito ao ano de 2017, sendo que a
ampliação foi cientificada ao Contribuinte em 01/12/2020, mediante Termo de
Intimação Fiscal – TIF No 2/2020”;
“A Contribuinte possui CNAE de Transporte rodoviário coletivo de passageiros,
intermunicipal e interestadual, cuja desoneração da folha de pagamento é plena,
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
3
sendo que o total da receita bruta da empresa é a base de cálculo para a CPRB, à
alíquota de 2%”. A Fiscalização esteve no estabelecimento matriz da empresa e
constatou que o CNAE corresponde à atividade exercida (CNAE 49.21-3/01);
O início do procedimento de fiscalização deu-se em 03/09/2020, com a ciência do
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fls. 6 a 8), na pessoa do contador,
Senhor Carlos Henrique de Souza, tendo a Contribuinte apresentado a
documentação solicitada em 22/09/2020. Após verificações, foi expedido o Termo
de Intimação Fiscal no 1/2020 (fls. 35 a 37), por meio do qual a autoridade fiscal
intimou a empresa a apresentar justificativa das divergências apuradas (período
de 01/01/2017 a 31/12/2017).
Em resposta, a Contribuinte afirmou que, “no ano-calendário de 2017, apesar de
ter apurado e declarado de forma correta a sua receita bruta, e prestado à
Receita Federal todas as informações exigidas pela legislação, por um erro do
setor contábil, o cálculo da CPRB devida levou apenas em consideração os valores
da receita bruta auferida pelo serviço de transporte dos ônibus rodoviários
prestados pela empresa, não se computando no cálculo, o valor da receita bruta
auferida pelo serviço de transporte semiurbano”. Tal equívoco da contabilidade
“também ocorreu em relação ao próprio percentual das contribuições aplicado
sobre a receita bruta, o qual foi calculado no patamar de 3%, quando na realidade
o correto seria a aplicação do percentual de 2%”. Já nos anos de 2018 e 2019, “o
recolhimento foi feito sobre a receita bruta de ambos os serviços rodoviários e
semiurbanos com a alíquota de 2% (dois por cento)”, de modo que “não houve
insuficiência de recolhimento nesse período”;
A empresa “recolhia a CPRB sistematicamente a menor desde janeiro/2013
quando aderiu a esse regime beneficiado, sendo que, em alguns períodos,
recolheu por volta de 10% do valor efetivamente devido”, deixando também de
“registrar a apuração no Bloco P da EDF-Contribuições, dificultando a apuração
direta das irregularidades pela Receita Federal”. Segundo a autoridade fiscal, em
01/12/2020, “após obter autorização para ampliar o TDPF para os períodos não
atingidos pela decadência, a Fiscalização expediu o TIF 2/2020”, tendo intimado a
empresa a apresentar demonstrativo de bases de cálculo da CPRB e justificativa
dos valores recolhidos a menor nos períodos de 01/01/2015 a 31/12/2016 e de
01/01/2018 a 31/12/2019. Em sua resposta (fls. 46 e 47), a Contribuinte traz a
mesma justificativa;
“A UTB elaborou e transmitiu ao SPED a Escrituração Contábil Digital (ECD), a
Escrituração Fiscal Digital (ECF) e a Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições)
dos anos-calendários de 2014 a 2019”, sendo todas regularmente recebidas. “A
base de cálculo da CPRB dos anos de 2015 a 2019, qual seja, a receita bruta de
prestação de serviços auferida pela UTB, foi apurada pela Fiscalização nas ECD e
ECF apresentadas pela própria Contribuinte”;
A Fiscalização constatou ausência das informações quanto a CPRB nas EFD-
Contribuições apresentadas pela Contribuinte. Portanto, “mesmo estando
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
4
obrigada e tendo apresentado a EFD-Contribuições de todos os períodos, a UTB
não escriturou o bloco P. Além disso, faltou a declaração de valores de Nota
Fiscal/Cupom fiscal nos blocos A, C, D e F, tornando também inviável o cálculo da
receita bruta EFD”. Dessa forma, por entender que a EFD-Contribuições
apresentada pela Contribuinte não se presta a sua finalidade em razão dessas
omissões, a autoridade fiscal aplicou a “penalidade de 5% sobre o valor da
correspondente operação, ou seja, 5% sobre a CPRB devida a cada mês (valor que
deveria ser informado na EFD-Contribuições)”. A base de cálculo da multa
regulamentar consta do Relatório Fiscal (planilha demonstrativa, item 31);
A multa aplicada também incluiu as penalidades relativas à EFD-Contribuições do
ano-calendário de 2014, em razão de que, “à luz do art. 173 do CTN o prazo
decadencial começou a contar do 1o dia do ano seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Uma vez que a ECD e a ECF do ano de 2014 foram
apresentadas no transcurso do ano de 2015 e, somente após essa apresentação
as bases de cálculo puderam ser apuradas, o prazo decadencial se iniciou em
01/01/2016, encerrando-se em 31/12/2020”;
Após a impugnação foi proferido Acórdão n° 109-006.976 - 6a TURMA DA DRJ09 de
e-fls. 1.252/1.275, a qual julgou procedente em parte o lançamento, exonerando a multa em
relação ao período de janeiro a outubro/2014 em face da decadência e janeiro a dezembro/2019
pela improcedência da penalidade.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
1.283/1.329), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
b) alega a nulidade do auto de infração, em decorrência de arbitrário e ilegal
descumprimento do procedimento fiscal e da violação à ampla defesa do sujeito
passivo. Discorre acerca do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF
e as formalidades e requisitos estabelecidos na Portaria RFB no 6.478, de 2017,
quanto à condução dos procedimentos (período fiscalizado, exame de
documentos, etc.), que devem ser rigorosamente observados pela autoridade
fiscal, “em respeito aos princípios da legalidade e segurança jurídica que norteiam
a atuação do Estado, concretizando a transparência e previsibilidade das ações do
Estado contra o particular e conferindo efetividade aos princípios da
administração pública”;
c) entende que “a Autoridade Fiscal de forma arbitrária e ilegal extrapolou os
limites da autorização e alargou de forma unilateral o objeto da fiscalização para
outros períodos em que não havia qualquer autorização para serem fiscalizados”,
afirmando não se tratar de procedimento lícito “tomar como fundamento para o
lançamento elementos relativos a períodos não autorizados”, inclusive, “o
descumprimento das formalidades legais expressamente estabelecidas para o
procedimento de fiscalização tem o efeito de tornar incompetente a autoridade
lançadora e, via de consequência, macula de nulidade o lançamento tributário”;
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
5
d) “o expediente ilegal da Autoridade lançadora em embutir de forma unilateral e
arbitrária no lançamento fiscal a cobrança de períodos que sequer foram objetos
da fiscalização (2014), configura patente cerceamento ao direito de defesa da
Contribuinte”, pois “o direito à ampla defesa exige que seja dado ao contribuinte,
que está se sujeitando a uma imputação fiscal, a possibilidade de conhecer todas
as acusações e todos os documentos que estão sendo a ele imputados,
garantindo, dessa forma, a apresentação de defesa prévia à decisão
administrativa”;
e) destaca que “o expediente da Autoridade Fiscal também implica em violação ao
art. 142 do CTN, visto que torna inconsistente e inseguro o presente
procedimento administrativo de constituição do crédito tributário”, motivo pelo
qual requer a nulidade do lançamento fiscal ou, ao menos, da qualificação da
multa de ofício, eis que “aplicada com base em acusação relativa a períodos não
consignados no TDPF (2013 a 2014)”;
f) a Impugnante alega a existência de erro na capitulação legal da multa
regulamentar, pois o dispositivo utilizado pela autoridade fiscal (art. 12, II, da Lei
no 8.218, de 1991) “trata da hipótese de obrigatoriedade do contribuinte manter
à disposição do fisco, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária, os
arquivos digitais e sistemas relativos as suas escriturações contábeis”, ao passo
que “a medida punitiva para o cumprimento de obrigações acessórias com
incorreções ou omissões – como não poderia deixar de ser – continua sendo
regida pelo art. 57 da MP no 2.158-35/2001”;
g) “é dever da autoridade competente empreender esforços na determinação do
critério da regra matriz de incidência tributária, base de cálculo, alíquota aplicável,
disposição legal infringida e a penalidade aplicável, na linha dos arts. 142 do CTN e
art. 10, IV, do Decreto 70.235/72. Dessa forma, tendo em vista que a legalidade
da tributação depende da correta identificação da disposição legal infringida e
penalidade aplicável, o equívoco em sua determinação é causa de nulidade do
lançamento por vício material”;
h) “para além do erro insanável de capitulação da multa cominada a Impugnante,
não haveria sequer a possibilidade de se aplicar a multa do art. 57 da MP no
2.158-35/2001”, uma vez que, “a ora Impugnante sequer foi intimada para sanar,
no prazo estipulado, os vícios apontados pela Autoridade Fiscal, sendo impossível
qualquer penalização”. Dessa forma, “tendo em vista que o auto de infração
contém grave e insanável vício material de erro na capitulação legal da penalidade
que culminou na exigência indevida de multa regulamentar, deve ser reconhecida
a nulidade do lançamento fiscal”;
i) a Impugnante sustenta, ainda, que “é de rigor reconhecer a nulidade do
lançamento decorrente do patente equívoco da Autoridade lançadora na
determinação da base de cálculo da multa regulamentar”, uma vez que a
autoridade fiscal “optou por arbitrar a base de cálculo da multa tomando por
critério o valor da CPRB que entendeu devida em cada ano-calendário”. Todavia,
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
6
“a lei é clara e objetiva ao estabelecer que a base de cálculo da referida multa
regulamentar é o ‘valor da operação correspondente’ e não ‘o valor da CPRB
efetivamente devida em cada período de apuração’, não sendo licito a Autoridade
Fiscal simplesmente arbitrar a base de cálculo a pretexto de entender se tratar da
‘informação mais relevante’”;
j) “mesmo que se defenda a impossibilidade de aferição dos valores da prestação
de serviço da Impugnante diante da ausência de ‘declaração de valores de Nota
Fiscal/Cupom fiscal nos blocos A, C, D e F’, o critério mais pertinente e mais
próximo da verdade material deveria ser
[...]
a própria receita bruta de cada período de apuração”. Para a Impugnante,
“independentemente da existência de informações imprecisas constantes na
escrituração, é dever da Administração Tributária investigar as provas
apresentadas na busca da verdade material”. Assim, “tendo em vista que o autos
de infração contêm grave e insanável vício material de erro na determinação da
base de cálculo que culminou na exigência indevida da multa regulamentar, deve
ser reconhecida a nulidade do lançamento fiscal”;
k) a Impugnante defende a aplicação da contagem do prazo “na forma do art. 150,
§§ 1o e 4o, do CTN, conforme entendimento reiterado do E. STJ”, diferentemente
do entendimento da autoridade fiscal, que “concluiu que no presente caso se
aplicaria a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, I, do CTN”, por se
tratar da regra geral de contagem do prazo de decadência. Entende que “o
lançamento de ofício da multa regulamentar relativa aos períodos de 2014 a
novembro de 2015 apenas aconteceu depois de ultrapassados 5 anos da
ocorrência do fato gerador”, motivo pelo qual o crédito tributário relativo a tal
período “deve ser extinto por força do art. 156, V, c/c art. 150, § 4o, do CTN”.
Requer a Impugnante que, caso se aplique a regra estabelecida pelo art. 173, I, do
CTN, ao menos seja reconhecida a decadência do período de 2014, “afastando-se
a premissa equivocada da Autoridade Fiscal de que o marco inicial da contagem
do prazo seria o ano subsequente ao da efetiva entrega da ECD-Contribuições”

Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
7
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Das preliminares
Da Nulidade – TDPF/MPF
O contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por ter o TDPF extrapolado as
competências examinadas.
Quanto ao tema, afora o entendimento pessoal deste Relator, a posição
predominante neste Conselho é a de que o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, bem como
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF, constituem mero instrumento de controle
criado pela Administração Tributária. Sendo assim, irregularidades em sua emissão ou prorrogação
não são motivos suficientes para anular o lançamento (o que não é o caso dos autos). Tal
posicionamento fica claro pela leitura das duas decisões da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais CSRF abaixo transcritas.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA QUE NÃO CAUSA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança e transparência à relação
fisco contribuinte, que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o agente fiscal
indicado recebeu da Administração a incumbência para executar a ação fiscal.
Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento
fiscal. A inexistência de MPF para fiscalizar determinado tributo ou a não
prorrogação deste não invalida o lançamento que se constitui em ato obrigatório
e vinculado.( Acórdão no 920201.637; sessão de 12/04/2010; Relator Moisés
Giacomelli Nunes da Silva)
VÍCIOS DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF.ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Falhas quanto a prorrogação do MPF ou a identificação de infrações em tributos
não especificados, não causam nulidade no lançamento. Isto se deve ao fato de
que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o
fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional. (Acórdão no 920201.757;
sessão de 27/09/2011; Relator Manoel Coelho Arruda Junior)
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria, em recente
reunião do Pleno, foi editada a Súmula de n° 171, com a seguinte redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
8
Ademais, no caso em exame, todos os atos foram cientificados ao sujeito passivo e,
além do mais, o eventual período sequer é objeto do lançamento.
Em face do exposto, afasto a preliminar.
Da Nulidade – Lançamento – Cerceamento do Direito de Defesa
O recorrente suscita o reconhecimento da nulidade em diversos pontos, cuja
apreciação se confunde com o mérito da demanda.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente do “Relatório Fiscal”, bem como dos demais anexos
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
9
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Do mérito
O recorrente reitera todos os argumentos e fundamentos constantes da
impugnação.
Assim, por concordar com a decisão guerreada, que refutou todos os argumentos
da recorrente, adoto o voto constante no Acórdão combatido nos termos do art. 114 do
Regimento Interno deste conselho – RICARF.
II – CAPITULAÇÃO LEGAL: artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218, de 1991
10. A Fiscalização constatou a ausência das informações quanto a CPRB nas EFD-
Contribuições apresentadas pela empresa autuada. Consta do Relatório Fiscal,
que “mesmo estando obrigada e tendo apresentado a EFD-Contribuições de todos
os períodos, a UTB não escriturou o bloco P. Além disso, faltou a declaração de
valores de Nota Fiscal/Cupom fiscal nos blocos A, C, D e F, tornando também
inviável o cálculo da receita bruta EFD”. Dessa forma, por entender que as EFD-
Contribuições apresentadas pela empresa não se prestam a sua finalidade em
razão dessas omissões, a autoridade fiscal aplicou a penalidade prevista no art.
12, II, da Lei no 8.218, de 1991, “de 5% sobre o valor da correspondente operação,
ou seja, 5% sobre a CPRB devida a cada mês (valor que deveria ser informado na
EFD-Contribuições)”.
10.1. A Impugnante, por sua vez, sustenta que “a medida punitiva para o
cumprimento de obrigações acessórias com incorreções ou omissões [...] continua
sendo regida pelo art. 57 da MP no 2.158-35/2001”, e que “a Lei no 8.218, de
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
10
1991, é aplicável em duas hipóteses: i) deixar de apresentar; ou (ii) deixar de
manter declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Assim, a multa desse
dispositivo presume, invariavelmente, a comprovação da falta de escrituração”.
10.2. A questão principal, portanto, está em se verificar qual norma deve ser
aplicada para a imposição das multas pela entrega extemporânea da EFD-
Contribuições e pela entrega desta com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: se os artigos 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, como lançado pela
Fiscalização, ou o art. 57 da Medida Provisória no 2.158, de 2001, tal como
defende a Impugnante.
10.3. A Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições é obrigação acessória,
instituída pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), no uso da
competência prevista no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
10.4. Trata-se de arquivo digital instituído no Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na
escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, que deverá ser validado, assinado
digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped, conforme disciplina a
Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012.
10.5. A referida Instrução Normativa, portanto, regulamenta a Escrituração Fiscal
Digital das Contribuições incidentes sobre a receita (EFD Contribuições), sendo
que, em seu art. 10 (na redação dada pela IN RFB no 1.387, de 2013), estipulava a
seguinte multa:
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001.
10.6. Por sua vez, o texto do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, estava assim redigido:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
[...]
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas:
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
11
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta;
[...]
10.7. Ocorre que, quando da ciência do Auto de Infração (17/12/2019), a redação
dos artigos 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, com as alterações implementadas
pela Lei no 13.670, de 2018, já era a seguinte:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação
tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...]
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
[...]
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
10.8. Em razão dos dispositivos transcritos, desde a versão 1.28, o Guia Prático da
EFD- Contribuições (disponível no sítio eletrônico do SPED – sped.rfb.gov.br) já
apresenta o seguinte conteúdo:
(...)
10.9. Assim, em face das alterações na base de cálculo e alíquotas das penalidades
aplicáveis decorrentes das modificações implementadas no art. 12 da Lei no
8.218, de 1991, fez-se necessária a alteração da Instrução Normativa RFB no
1.252, de 2012, para se adequar à atual base legal de penalidades aplicáveis
quanto a irregularidades na escrituração da EFD-Contribuições. Confira-se a nova
redação do art. 10 da referida IN, dada pela Instrução Normativa RFB no 1.876, de
14 de março de 2019:
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
12
administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais.
(Grifou-se)
10.10. Neste sentido, a partir da vigência da Lei no 13.670, de 2018, deve a pessoa
jurídica que incorrer nas situações transcritas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991,
no inciso I (entrega de arquivos digital sem observância dos requisitos e
especificações estabelecidos), no inciso II (prestação de informações com
omissões ou incorreções) ou no inciso III (apresentação de arquivo fora do prazo
estabelecido), sujeitar-se às respectivas penalidades.
10.11. Dessa forma, não procede a alegação do sujeito passivo de que não há
como fundamentar o lançamento da multa regulamentar no artigo 12 da Lei n°
8.218, de 1991. Ao contrário, o art. 10 da IN RFB no 1.252, de 2012 (com redação
dada pela IN RFB no 1.876, de 14/03/2019), determina que a apresentação da
EFD-Contribuições com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao
infrator, das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991 (com a redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018).
10.12. Ressalte-se, outrossim, que as disposições contidas na IN RFB no 1.252, de
2012, são vinculantes, pois, segundo o Código Tributário Nacional (CTN), art. 100,
I, a Instrução Normativa é uma norma complementar, e, desse modo, deve ser
fielmente observada pelo Servidor Público Federal, nos termos da Lei no 8.112, de
1990 (art. 116, inciso III):
(...)
10.13. Também há que se levar em conta que, para ato ou fato pretérito que não
tenha sido ainda definitivamente julgado, deve ser considerado o art. 106, inciso
II, alínea “c”, do CTN, que assim dispõe:
(...)
10.14. Desta forma, nas situações em que o Auditor-Fiscal for efetuar o
lançamento da multa por infração a uma EFD-Contribuições enviada com
incorreções e/ou omissões, em período anterior à vigência da nova multa prevista
no art. 12, II, da Lei no 8.218, de 1991 (no caso a vigência teve início em
15/03/2019, data de publicação da IN RFB no 1.876, de 2019), deve observar a
multa mais benéfica, quando cabível, tendo em vista o princípio da retroatividade
da lei mais benéfica.
10.15. Foi o que ocorreu no caso em tela, o que se demonstrará adiante nesse
voto ao se tratar especificamente da base de cálculo da multa aplicada.
III – INTIMAÇÃO PRÉVIA
11. A Impugnante argumenta que, além do erro na capitulação da multa, “não
haveria sequer a possibilidade de se aplicar a multa do art. 57 da MP no 2.158-
35/2001”, uma vez que não foi “intimada para sanar, no prazo estipulado, os
vícios apontados pela Autoridade Fiscal, sendo impossível qualquer penalização”.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
13
11.1. Sem razão a Impugnante. O artigo 57 da MP no 2.158-35, de 2001, imputa
dever à autoridade fiscal de intimar o contribuinte a cumprir obrigação acessória
inadimplida OU prestar esclarecimentos. E, concomitantemente a uma ou outra
ação, aplicar as sanções descritas nos incisos do “caput”:
(...)
11.2. Como se pode observar, os incisos do “caput” do artigo 57 descrevem três
núcleos: a) apresentação extemporânea; b) deixar de atender a fiscalização; e c)
cumprimento incompleto das obrigações acessórias. Portanto, se o não
cumprimento à intimação enseja uma penalização específica (inciso II),
desvinculada daquela correspondente à entrega de arquivo digital com
informações omitidas, incompletas ou inexatas (inciso III), deve-se entender que
são duas condutas distintas e, as multas, independentes. Assim, se o contribuinte,
intimado, deixar de cumprir o quanto solicitado pela Fiscalização, estará sujeito às
duas multas, descritas nos incisos II e III do artigo 57 da MP no 2.158-35, de 2001.
11.3. No caso concreto, o Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 5 a 7) evidencia que,
já no início do procedimento fiscal, a empresa foi intimada a apresentar
demonstrativos mensais de apuração da CPRB e, por meio do TIF no 1 (fls. 34 a 36)
e do TIF no 2 (fls. 40 e 41), a justificar/esclarecer as divergências apuradas, uma
vez que não havia escriturado a CPRB nas EFD-Contribuições, ou seja, não havia
escriturado o bloco P, além de não declarar os valores de Nota Fiscal/Cupom fiscal
nos blocos A, C, D e F, tornando inviável o cálculo da receita bruta EFD (Relatório
Fiscal, item 10).
11.4. Todavia, cabe destacar que, quando do início do procedimento fiscal, o art.
10 da IN RFB no 1.252, de 2012 (redação dada pela IN RFB no 1.876, de
14/03/2019), já determinava que a apresentação da EFD-Contribuições com
incorreções ou omissões acarretaria ao infrator a aplicação da multa prevista no
art. 12, II, da Lei no 8.218, de 1991, e não no art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001
(tema que já foi objeto de análise no item 10 do presente voto).
11.5. Portanto, fica prejudicada a análise da alegação de falta de intimação de que
trata o art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001.
IV - BASE DE CÁLCULO
12. A Impugnante aduz que, ainda que se entenda pela manutenção da multa com
fundamento no art. 12, II, da Lei no 8.218, de 1991, “é de rigor reconhecer a
nulidade do lançamento decorrente do patente equívoco da Autoridade
lançadora na determinação da base de cálculo da multa regulamentar”.
12.1. Afirma que a lei é clara e objetiva ao estabelecer que a base de cálculo da
referida multa regulamentar é o “valor da operação correspondente” e não “o
valor da CPRB efetivamente devida em cada período de apuração”, como
entendeu a autoridade fiscal ao “arbitrar a base de cálculo a pretexto de entender
se tratar da ‘informação mais relevante’”.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
14
12.2. Por pertinente, transcreve-se alguns trechos do Relatório Fiscal, nos quais o
Auditor- Fiscal justifica a fixação da base de cálculo:
(...)
12.3. Como se vê, o sujeito passivo apresentou EFD-Contribuições em todo o
período fiscalizado com omissões e incorreções, eis que não escriturou o bloco P e
também não declarou os valores de notas fiscais/cupom fiscal nos blocos A, C, D e
F, tornando inviável o cálculo da receita bruta EFD. Ressalte-se que a EFD-
Contribuições é documento importante utilizado na auditoria da CPRB e no Ajuste
da CPP na GFIP, por conter, além da escrituração da CPRB, a da contribuição para
o PIS e da Cofins, cujas receitas escrituradas podem servir de subsídio para
confirmação das informadas no bloco relativo à CPRB (bloco P).
12.4. No Bloco P é que devem ser prestadas as informações sobre a apuração da
CPRB, que é exatamente o que interessava à autoridade fiscal, tanto que relata a
impossibilidade de obter as informações na EFD-Contribuições, dada a ausência
de escrituração do bloco P.
12.5. Conforme informações antes transcritas, o Auditor-Fiscal deixa claro que
constatou ausência das informações quanto a CPRB nas EFD-Contribuições
apresentadas pela contribuinte, entendendo que essa conduta “enseja aplicação
de penalidade de 5% sobre o valor da correspondente operação, ou seja, 5%
sobre a CPRB devida a cada mês (valor que deveria ser informado na EFD-
Contribuições)”.
12.6. Conforme exposto anteriormente neste voto, antes da alteração do art. 10
da IN RFB no 1.252, de 2012, pela IN RFB no 1.876, de 2019, as multas eram
previstas no art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001 (na redação Lei no 12.873, de
2013), que previa para o caso a multa de “3% do valor das transações comerciais
ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário” (inciso III).
12.7. Contudo, após a alteração do art. 10 da IN RFB no 1.252, de 2012 (o que
ocorreu em 14/03/2019), o referido dispositivo passou a determinar a aplicação
das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, na redação dada pela Lei
no 13.670, de 2018, que, em seu inciso II, dispõe que a multa será de “5% (cinco
por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por
cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações
referentes aos registros e respectivos arquivos”.
12.8. Dessa forma, quando do lançamento de multa por infração a uma EFD-
Contribuições enviada com incorreções e/ou omissões, em período anterior à
vigência da nova multa prevista no art. 12, II, da Lei no 8.218, de 1991, a
autoridade fiscal deve observar a multa mais benéfica ao contribuinte, tendo em
vista o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, insculpido no art. 106, II,
“c”, do CTN.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
15
12.9. No caso concreto, o Auditor-Fiscal não demonstrou (por escrito) a
comparação entre as multas, pois, a toda evidência, a multa mais favorável ao
sujeito passivo é aquela prevista no art. 12, II, da Lei no 8.218, de 1991.
12.10. Portanto, não assiste razão à Impugnante quanto à alegação de ocorrência
de equívoco na determinação da base de cálculo da multa regulamentar exigida
(aliás, a própria Impugnante reconhece que lhe foi aplicada a multa mais
benéfica).
V – DECADÊNCIA
13. Em relação ao período de janeiro a dezembro de 2014, a Impugnante traz dois
argumentos: i) o Auditor não poderia incluir tal período no Auto de Infração, pois
no TDPF está consignado o período de 2015 a 2019; ii) teria ocorrido a
decadência.
13.1. Conforme exposto no item 9 deste voto, as alterações havidas no TDPF
quanto ao período fiscalizado constaram do próprio TDPF e do Relatório Fiscal.
Especificamente em relação à ampliação do período para janeiro/2015 a
dezembro/2019 (inicialmente restrito ao ano de 2017), tal fato foi cientificado à
Impugnante em 01/12/2020, por meio do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 2
(fls. 39 a 41).
13.2. No que diz respeito à decadência, a Impugnante argumenta que se aplica às
obrigações acessórias o mesmo prazo decadencial previsto para as próprias
contribuições, as quais, na ocorrência de pagamento antecipado, estão
submetidas à sistemática do lançamento por homologação, de que trata o § 4o do
art. 150 do CTN. Por tal razão, entende que deve se tomar como ponto de partida
a data da ocorrência do fato gerador, de modo que, no caso concreto, “o decurso
do prazo decadencial para a Administração realizar o lançamento da multa
decorrente do descumprimento da obrigação acessória relacionada a CPRB dos
períodos compreendidos entre 2014 e novembro de 2015 já havia esgotado
quando da intimação do lançamento, que ocorreu apenas em 17/12/2020”.
13.3. Cumpre refutar tal argumento, todavia, pois se está discutindo sobre
penalidade aplicada relativa a obrigação acessória e não sobre diferença de
tributo apurado (obrigação principal). Obviamente, então, não existe pagamento
antecipado que fizesse incidir sobre a situação ora em discussão o disposto no §
4o do art. 150 do CTN. Logo, decorre desse entendimento que o prazo
decadencial a ser aplicado é aquele previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
13.4. Por outro lado, para a infração ocorrida – apresentar EFD-Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omissas – assim dispõe o art. 7o da IN RFB
no 1.252, de 2012:
(...)
13.5. Logo, a infração ocorre quando da transmissão da EFD-Contribuições sem a
escrituração da CPRB no bloco P, o que deve se dar mensalmente.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.963 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722490/2020-41
16
Exemplificando, para a EFD- Contribuições relativa ao mês de janeiro de 2014, os
contribuintes tinham até o 10o (décimo) dia útil do mês março de 2014 para
cumprir referida obrigação acessória tempestivamente. Portanto, somente depois
do transcurso de tal prazo poderia a Fazenda Pública tomar qualquer providência.
13.6. Assim, para os períodos de apuração referentes aos meses de 2014, a
contagem do prazo decadencial começaria a partir de 1o de janeiro de 2015 e
encerrar-se-ia em 31 de dezembro de 2019, exceto em relação aos meses de
novembro e dezembro de 2014, já que a EFD-Contribuições relativa ao mês de
novembro/2014 deveria ser transmitida até o 10o dia do mês de janeiro/2015 e, a
de dezembro/2014, até o 10o dia do mês de fevereiro/2015. Desse modo, em
relação a esses dois meses de 2014, com base no art. 173, I, do CTN, o prazo
decadencial iniciar-se-ia em 01/01/2016 e a multa poderia ser lançada até
31/12/2020.
13.7. Logo, como a ciência do Auto de Infração ocorreu em 17/12/2020 (fl. 1.189),
não ocorreu a decadência aventada em relação aos meses de novembro e
dezembro de 2014 (e período posterior). Por outro lado, utilizando-se o mesmo
raciocínio, teria ocorrido a decadência em relação ao período de janeiro a outubro
de 2014. Portanto, em relação ao ano de 2014, a multa deverá ser reduzida,
passando a contemplar apenas os dois últimos meses do referido ano-calendário.
Como visto acima, a decisão de piso enfrentou todos os questionamentos trazidos
pelo, ora recorrente, reiterados na peça recursal, não havendo no meu entendimento qualquer
reparo a ser feito.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar às
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1349
DF CARF MF
Original